Tribunal: TJDFT
Processo: 0763908-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. ACIDENTE CAUSADO POR SUPOSTA FALHA NA SINALIZAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e afastou a condenação do Distrito Federal e da NOVACAP em reparação por dano moral.
3. Aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
4. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
5. No caso, ausente os requisitos da responsabilização civil estatal. O contexto fático e probatório descrito nos autos é insuficiente para corroborar as alegações do recorrente. As fotografias das lesões e o boletim de ocorrência, assim como as outras provas produzidas unilateralmente pelo autor, não são aptas a estabelecer o liame entre o resultado (lesão) e a omissão do Estado em sinalizar adequadamente as obras executadas.
6. Ante a ausência mínima do nexo causal, evidenciando a omissão estatal em sinalizar as obras e o acidente ocorrido com o usuário, inviável reconhecer a responsabilidade do Estado.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.